Tribunal: TJBA
Processo: 0000573-09.2011.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000573-09.2011.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA - POR SEU REPRESENTANTE O SR. LUCIANO MARQUES NERY e outros

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: ARINEI CARDOSO RAMOS

Advogado(s)
:
JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO, HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DO DIREITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1495146/MG. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.

1. Ao contrário do que afirma o réu, a autora instruiu os autos com documentos suficientes para comprovar o direito à progressão horizontal postulada, atendendo, assim, ao ônus da prova dos fatos constitutivos do direito buscado. Em sentido contrário, o apelante não demonstrou a presença de fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado, na forma do art. 373, II do NCPC. Nessa senda, preenchidos todos os critérios previstos em lei pela requerente, deve a Administração Pública proceder à sua consequente progressão na carreira, por se tratar de ato administrativo vinculado.

2. A inércia da administração municipal em proceder à avaliação de desempenho de seus servidores, não tem o condão de cercear o servidor público de seus direitos, desde que preenchidos os demais requisitos previstos na norma.

3. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se, a partir de julho/2009, aos seguintes encargos: juros de mora com base nos índices oficiais remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entendimento firmado pelo STJ no recurso especial nº. 1495146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos.

Recurso Improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível e reexame necessário nº.
8000572-24.2011.805.0173
, em que é apelante o Município de Tapiramutá e apelada Arinei Cardoso Ramo

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.